Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-04.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DO FORNECEDOR. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da autora e a emitir nova fatura referente ao mês de março de 2021, com base na medida de consumo dos últimos seis meses comprovados nos autos. Aduz a recorrente que as alegações iniciais não se mostram verossímeis, razão pela qual não incidiriam, no caso, os efeitos materiais da revelia. No mérito, alega que a cobrança foi realizada de forma regular, sendo possível que o aumento do consumo tenha ocorrido em razão das medidas de isolamento social ou pela ocorrência de fuga de corrente elétrica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31226012), com preparo regular (ID 31226013 e 31226014). Contrarrazões apresentadas (ID 31226024).
3. Ao contrário do alegado pela recorrente, a recorrida juntou os documentos de que dispunha para corroborar a verossimilhança de suas alegações. A empresa ré, por sua vez, além de não comparecer à audiência de conciliação (ID 31225348), não apresentou contestação (ID 31225349), embora regularmente citada e intimada (ID 96408924). Logo, correta a sentença que imputou como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, porquanto o contrário não resultou da convicção do juiz (art. 20, Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
4. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta a decisão proferida, tendo em vista a comprovação da existência dos danos narrados na inicial (ID 31225335) e a ausência de impugnação específica.
5. Conforme art. 6o, incisos III e VIII, do CDC, cabia à recorrente o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado a contento, comprovando a exatidão da medição e do consumo elevado ou a efetiva fuga de corrente elétrica. Ante a hipossuficiência técnica do consumidor, a mera alegação de legitimidade da cobrança não é capaz de comprovar que o vício no serviço prestado não existe, uma vez que resta evidente nos autos a exorbitância do valor cobrado em comparação com os meses anteriores e posteriores.
6. Ainda que considerado o aumento do consumo em razão do isolamento social, as estimativas apresentadas pela recorrente apontam majoração de 10% a 20% no consumo, o que não se verifica no caso concreto, em que se constatou o uso do triplo de kWh do mês de maior consumo no período comparado. Assim, mostra-se escorreita a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão da conta/fatura do serviço de energia elétrica, com fulcro na média de consumo dos meses anteriores, ante a ausência de causa que justifique a cobrança exacerbada.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.